Tribunal: TJSP
Processo: 1045471-95.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de autos de infração de trânsito em virtude de terem sido lavrados por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como da imposição das

Ementa:
Apelação. Insurgência em relação à sentença pela qual declarada a nulidade de autos de infração de trânsito em virtude de terem sido lavrados por sociedade de economia mista. Delegação do poder de polícia à ré que está em consonância ao ordenamento jurídico. Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de autuações em decorrência de infrações de trânsito, bem como da imposição das multas correspondentes. Precedentes desta Câmara. Logo, de rigor a reforma da sentença. Portanto, apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1045471-
95.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante TRANSERP -
EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP, é
apelado MARCIO SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
2
APELAÇÃO 1045471-95.2019.8.26.0506.
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO.
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADO: MARCIO SOARES DOS SANTOS.
VOTO 34.600.
EMENTA:
Apelação. Insurgência em relação à
sentença pela qual declarada a nulidade
de autos de infração de trânsito em
virtude de terem sido lavrados por
sociedade de economia mista. Delegação
do poder de polícia à ré que está em
consonância ao ordenamento jurídico.
Inexistência de ilegalidade na realização por essa apelante de
autuações em decorrência de infrações
de trânsito, bem como da imposição das
multas
correspondentes.
Precedentes
desta Câmara. Logo, de rigor a reforma
da
sentença.
Portanto,
apelação
provida.
Trata-se de apelação (folhas 216 a
241) interposta por Transerp Empresa de Trânsito
e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A à
respeitável sentença (folhas 210 a 214) pela
qual, a propósito de ação com o escopo de
declaração de nulidade de autos de infração de
trânsito contra ela promovida por Marcio Soares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
3
dos Santos, se julgara procedente o pedido com
fundamento no artigo 487, I, do Código de
Processo Civil.
Por sinal, declarara-se a nulidade
dos autos de infração registrados sob os números
H26039006, H26023077, I26035675, F26853814 e
F26770822, com o consequente cancelamento das
penalidades deles decorrentes.
Impusera-se
à
ré,
ainda,
a
condenação ao pagamento de custas processuais,
bem como de honorários advocatícios fixados, por
equidade, em mil reais (R$ 1.000,00).
Essa apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) ser caso de suspensão do
processo em virtude do reconhecimento de repercussão geral da matéria pelo Supremo
Tribunal Federal (tema 532); b) incumbir ao
apelado a prova dos fatos constitutivos do
respectivo direito, haja vista o disposto no
artigo 373, I, do Código de Processo Civil e as
presunções de legalidade e veracidade do ato
administrativo; c) ademais, nulidade insanável
por cerceamento do direito de defesa desta; d)
terem sido as autuações registradas por radares
fotográficos e policiais militares; e) ser ela
(recorrente) entidade executiva responsável pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
4
gerenciamento
do
trânsito
municipal;
e)
possibilidade de delegação do poder de polícia a
sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos; f) ter sido contrastada a
tese
desenvolvida
no
julgamento
do
Recurso
Especial 817.534-MG por outros tribunais; g)
prequestionamento acerca da violação aos artigos
30, I, 37, XIX, e 173, parágrafo 1o, da
Constituição da República, 139, I, e 373, I, do
Código de Processo Civil, e 1o, 5o, 7o, III, 8o,
13, parágrafo 1o, 24, VI, VII e XI, 74,
parágrafo
2o,
75,
parágrafo
1o,
79,
280,
parágrafos 2o, 3o e 4o, e 320, do Código de
Trânsito Brasileiro; h) portanto, requerer o
provimento deste recurso para que anulada ou
reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pelo
apelado
(folhas 246 a 257), o qual argumentou, em
resumo, na seguinte conformidade: 1. não ser
atribuição legal da TRANSERP exercer poder de
fiscalização,
segundo
o
artigo
2o
da
Lei
Ordinária 3.734; 2. não ser possível a delegação
do poder de polícia a sociedades de economia
mista;
3.
não
ser,
portanto,
a
apelante
competente para autuar e aplicar penalidade de
multa; 4. sociedades de economia mista são
equiparadas a empresas privadas; 5. haver nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
5
conflito de interesses público e privado no caso
ora analisado, uma vez que o proveito econômico
da empresa ré depende da aplicação de multas; 6.
observância aos princípios da legalidade e da
moralidade administrativa; 7. haver necessidade
de homologação dos autos de infração pela
empresa, independentemente do agente autuador;
8. assim, dever ser negado provimento a esta
irresignação.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento à apelação.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, contrariamente ao alegado pela recorrente, não se verifica hipótese de
suspensão do processo, haja vista que, por
ocasião do reconhecimento de repercussão geral
da matéria (tema 532), não houvera determinação
pelo colendo Supremo Tribunal Federal no sentido
do sobrestamento dos feitos que versassem sobre
essa questão.
Em relação ao mérito, acolhe-se o
sustentado pela Transerp, ora apelante - motivo
de descrição resumida no supradito relatório
deste
voto
-,
porque
inexistente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
6
inconstitucionalidade
ou
ilegalidade
na
imposição de multa por ela.
O autor Marcio Soares dos Santos
promoveu ação contra a Transerp Empresa de
Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A com o escopo de declaração de nulidade dos
autos
de
infração
H26039006,
H26023077,
I26035675, F26853814 e F26770822, haja vista não
ser possível o exercício do poder de polícia por
sociedades de economia mista (folhas 1 a 19).
Deferida
a
tutela
cautelar
objetivada (folhas 93 e 94), o digno juiz da
causa julgou procedente o pedido formulado,
certo entender não ter a Transerp competência
para o exercício do poder de polícia.
Sem desdouro à respeitável convicção
desse douto julgador, como sobredito, considera-
se admissível a imposição pela Transerp de
multas decorrentes da prática de infrações de
trânsito.
A
propósito,
a
Constituição
da
República atribuiu aos Municípios competência
para legislar sobre assuntos de interesse local,
bem como para suplementar a legislação federal e
estadual e “organizar e prestar, diretamente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
7
sob
regime
de
concessão
ou
permissão,
os
serviços públicos de interesse local, incluído o
de
transporte
coletivo,
que
tem
caráter
essencial” (artigo 30, I, II e V).
O artigo 8o do Código de Trânsito
Brasileiro, por sua vez, estabeleceu incumbir
aos Estados, Distrito Federal e Municípios a
organização dos respectivos órgãos e entidades
executivos de trânsito. Aliás, o artigo 24 desse
diploma
dispôs
competir
a
esses
entes
municipais, entre o mais, a fiscalização do
trânsito, bem como a autuação e imposição das
medidas
administrativas
e
penalidades
decorrentes de infrações, “no exercício regular
do poder de polícia de trânsito”.
Não se deslembra, ainda, que o
artigo 25 do sobredito Código possibilitou a
esses órgãos e entidades executivos a celebração
de convênio para a delegação das atividades
previstas nesse diploma com o escopo de garantir
maior eficiência e segurança para os usuários da
via.
Nesse passo, em Ribeirão Preto, fora
editada a Lei Municipal 3.734/1980 pela qual
autorizada a criação da Transerp, empresa que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
8
teria como finalidade “promover a efetivação às
diretrizes,
condições
e
normas
gerais”
referentes ao “Sistema Municipal do Transporte
Público de Passageiros” (artigo 2o, caput).
A
Lei
Complementar
Municipal
998/2000, por sua vez, ampliou a competência da
Transerp,
certo
ter-lhe
conferido,
dentre
outras, a atribuição relativa ao gerenciamento
do sistema de trânsito local (artigo 1o, I)1.
Desse modo, e previsto por lei ser a
ora recorrente órgão municipal executivo de
trânsito responsável pelo gerenciamento desse
sistema,
nos
termos
do
artigo
24
da
Lei
9.503/1997, cabível a realização por ela de
autuações
em
decorrência
de
infrações
de
trânsito, bem como o processamento das multas
correspondentes.
Daí
não
ser
ilegítima
a
imposição de sanções por essa sociedade de
economia mista.
A bem ver, ainda, mutatis mutandis,
são de relevo arestos desta Câmara cujas ementas
1 “ARTIGO 1o - Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto, como
órgão municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro,
Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23 de
setembro de 1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar Municipal no
462/95 e legislação pertinente, exercer as seguintes atribuições: I - gerenciar o sistema de trânsito
municipal, bem como os serviços de guincho e páteo de recolhimento de veículos (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
9
são as seguintes:
“Apelação Cível - Multa de trânsito -
TRANSERP - Sociedade de economia mista que exerce serviço
público, o que atrai o regime jurídico administrativo às
suas atividades e relações jurídicas - Ato administrativo
hígido - Precedentes do TJSP - Sentença reformada.
Recurso da Autora pugnando, apenas, pela majoração dos
honorários advocatícios fixados. Recurso prejudicado,
dado o acolhimento das razões recursais da parte ré.
Recurso da Ré provido, ficando prejudicado o recurso da
Autora”2.
“AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO
MULTAS APLICADAS POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - TRANSERP. Sentença de
procedência do pedido. Alegação no sentido de que pessoa
jurídica de direito privado não pode exercer poder de
polícia. Inadmissibilidade. Pessoa jurídica controlada
pelo Município e que tem a finalidade específica de
fiscalizar, autuar e aplicar multas de trânsito. Sociedade de economia mista
atuando como
entidade
executiva municipal de trânsito - Artigos 24, inciso VI,
e 25, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes
desta Corte. Recurso provido”3.
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO TRANSERP Pretensão de
reconhecimento da inexigibilidade da multa de trânsito
2 Apelação 1034260-96.2018.8.26.0506, relator o desembargador Marrey Uint, julgamento em 11 de
junho de 2019.
3 Apelação 1013839-22.2017.8.26.0506, relator o desembargador Camargo Pereira, julgamento em 9
de abril de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
10
aplicada Sentença de procedência Pleito de reforma da
sentença Cabimento PRELIMINAR Cerceamento de defesa
Afastamento Cabe ao magistrado avaliar a necessidade
da produção de prova oral Questão de direito MÉRITO
Multa aplicada por sociedade de economia mista

Delegação do poder de polícia municipal quanto à
fiscalização e autuação de trânsito, nos termos do art.
25 do CTB (Lei Fed. n° 9.503, de 23/09/1.997)

Possibilidade
A despeito da controvérsia do tema,
existindo pendência de repercussão geral da matéria no
STF Ausência de vedação legal Presença de grave risco
de dano à ordem pública e de desrespeito à legislação de
trânsito e à segurança das pessoas na hipótese de
retirada imediata da competência da empresa delegada

Necessidade de prevalência do interesse público Apelado
que não impugnou a veracidade e a consistência da
infração de trânsito a ele imputada Sentença reformada
APELAÇÃO provida, para julgar improcedente a ação, com
inversão dos ônus da sucumbência”4.
Registra-se, ademais, que, malgrado
reconhecida a repercussão geral dessa matéria
pelo colendo Supremo Tribunal Federal5, não
houvera, até a presente data, julgamento por
essa Corte a respeito da questão.
Presentes essas realidades, e dado
4 Apelação 1007261-77.2016.8.26.0506, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino,
julgamento em 27 de março de 2018. Nesse sentido ainda: apelação 1018301-85.2018.8.26.0506, 3a
Câmara de Direito Público, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros, julgamento em 18 de
junho de 2019; e apelação 1028722-08.2016.8.26.0506, 3a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 20 de março de 2018.
5 Repercussão geral no recurso extraordinário com agravo 662.186, relator o ministro Luiz Fux,
julgamento em 22 de março de 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
11
estar a atuação dessa ré em consonância ao
ordenamento jurídico, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no
exercício por ela dos atos relativos ao poder de
polícia.
E como o autor não apresentara
irresignação
no
tocante
à
inveracidade
das
infrações de trânsito registradas sob os números
H26039006, H26023077, I26035675, F26853814 e
F26770822, de rigor julgar-se improcedente o
pedido por ele formulado.
Derradeiramente, invertidos os ônus
da
sucumbência,
condena-se
o
apelado
ao
pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados, por equidade,
em mil e duzentos reais (R$ 1.200,00), incluído
nesse
quantum
o
montante
estabelecido
em
primeiro grau, tudo em conformidade ao artigo
85, parágrafos 8o e 11, do Código de Processo
Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera efetivado em relação às
matérias infraconstitucional e constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045471-95.2019.8.26.0506 -Voto no 34.600
12
formuladas6.
À vista do exposto, dá-se provimento
à apelação interposta pela ré.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
6 Nesse sentido, aliás, considera-se aresto do Superior tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, relator o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgamento em 15 de dezembro de 2015 e cuja ementa tem a seguinte conformidade:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DOS
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. 1. A despeito da não citação numérica da
legislação regente no acórdão recorrido, entende-se preenchido o requisito do prequestionamento
quando se constata que a questão controvertida nitidamente foi analisada à luz da norma legal
apontada como violada. 2. A Súmula no 7/STJ só tem incidência quando a análise do recurso especial
depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso. 3. A teor da regra
insculpida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis
os proventos de aposentadoria, inclusive os advindos de plano complementar de previdência.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”